Tribunal: STF
Processo: ARE 1563175
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO DA EMPRESA SUSCITANTE. DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL QUE EXTINGUIU O FEITO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUPERADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INSTÂNCIA INSTAURADA PELA EMPRESA. 1. Ao apreciar a demanda, a Corte de origem decidiu extinguir o feito, sem julgamento de mérito, por entender que a suscitante não logrou cumprir com a determinação de juntar aos autos a norma revisanda e os documentos comprobatórios da negociação prévia. 2. Compulsando os autos, todavia, observa-se que não se sustenta essa tese de extinção do processo com apoio no art. 485, II, III e IV, do CPC. A uma porque o suscitante logrou demonstrar a tentativa de conciliação prévia, ao juntar aos autos e-mails nos quais ficaram registradas a proposta da empresa de agendar uma reunião para início das negociações relativas à data-base de 2019 e a expressa recusa da entidade profissional em conversar com a empregadora; e a duas porque a ausência da norma revisanda não decorre de ato negligente da parte autora, mas sim da real impossibilidade de juntada aos autos, considerando que a ação coletiva anterior ainda está em tramitação no TRT. 3. Apesar do afastamento da fundamentação adotada pela Corte de origem, revela-se impossível superar a extinção do processo, tendo em vista a incidência de óbice diverso, qual seja, a ausência de interesse processual do suscitante. Com efeito, prevalece no TST o entendimento de que nem a empresa tampouco o sindicato da respectiva categoria patronal possuem interesse processual para ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, tendo em vista a faculdade de que dispõe o empregador de conceder espontaneamente quaisquer vantagens à categoria profissional, sem a necessidade de intervenção judicial. Nesse sentido, recai exclusivamente sobre o sindicato profissional, a quem a Constituição Federal atribuiu a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, a legitimidade para instauração da instância, a fim de obter melhores condições de trabalho para a categoria que representa. Precedentes. 4. Dessa forma, a manutenção do acórdão do Tribunal Regional que julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, é medida que se impõe, ainda que assim se faça por fundamento diverso, a saber, aplicação do art. 485, VI, do CPC. Recurso ordinário conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LV, e 114, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A empresa CONCESSIONÁRIA DO VLT CARIOCA S.A. ajuizou o presente dissídio coletivo de natureza econômica em face do SINDICATO DOS EMPREGADOS NAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS EM GERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pretendendo a fixação de condições de trabalho a regerem as relações laborais do período de 2019/2020.



    Ao apreciar a demanda, a Corte de origem decidiu extinguir o feito, sem julgamento de mérito, por entender que a suscitante não logrou cumprir com a determinação de regularização da documentação necessária à instrução do feito. Eis o teor do acórdão: [...]



    Compulsando os autos, observa-se que realmente não se sustenta a tese do Tribunal Regional de extinção do processo com apoio no art. 485, II, III e IV, do CPC.



    Isso porque, de um lado, o suscitante logrou demonstrar a tentativa de conciliação prévia, ao juntar aos autos os e-mails de id. 5417a68 (fls. 131/132), nos quais ficaram registradas as tentativas da empresa em agendar uma reunião para início das negociações relativas à data-base de 2019 e a expressa recusa da entidade profissional em conversar com a empregadora.



    Vale destacar que, segundo o entendimento desta SDC, não constitui pressuposto do dissídio coletivo o esgotamento das tratativas negociais, revelando-se suficiente para a instauração da instância a simples demonstração de que houve a prévia tentativa de negociação. Nesse sentido, citam-se os seguintes precedentes: [...]



    De outro lado, no que tange à norma revisanda, a sua ausência não decorre de ato negligente da parte autora, mas sim da real impossibilidade de sua juntada aos autos, considerando que a ação coletiva anterior ainda está em tramitação no TRT. Nesse caso, o mais prudente seria determinar a suspensão do processo até o julgamento do dissídio antecedente, tal como sugerido pelo MPT em seu parecer.



    Apesar de não prevalecer a fundamentação adotada pela Corte de origem, revela-se impossível superar a extinção do processo, tendo em vista a incidência de óbice diverso, qual seja, ausência de interesse processual do suscitante.



    Com efeito, prevalece no TST o entendimento de que nem a empresa tampouco o sindicato da respectiva categoria patronal possuem interesse processual para ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, tendo em vista a faculdade de que dispõe o empregador de conceder espontaneamente quaisquer vantagens à categoria profissional, sem a necessidade de intervenção judicial.



    Nesse sentido, recai exclusivamente sobre o sindicato profissional, a quem a Constituição Federal atribuiu a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, a legitimidade para instauração da instância, a fim de obter melhores condições de trabalho para a categoria que representa. [...]



    Dessa forma, a manutenção do acórdão recorrido que julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, é medida que se impõe, ainda que assim se faça por fundamento diverso, a saber, aplicação do art. 485, VI, do CPC.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente